Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a tramitação do processo em segredo de justiça. Contudo, em 22/03/2022, foi proferida nova decisão nos autos de origem em que o juízo determinou à secretaria a habilitação do advogado do réu e a retirada do segredo de justiça (ID 119159537, dos autos de origem). Referida decisão já foi cumprida, conforme certidão de ID 119698896, dos autos de origem. Desta feita, diante de eventual falta de interesse recursal e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403